Tribunal: TJMT
Processo: 1007278-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007278-28.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.897.132-72 (AUTOR), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (TERCEIRO INTERESSADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VÍCIOS FORMAL E MATERIAL – REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AÇÃO PREJUDICADA – PRECEDENTES DO STF – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Comprovada a revogação das normas impugnadas, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do objeto.

RELATÓRIO:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida por Jonas Rodrigues da Silva, na qualidade de Prefeito Municipal de Aripuanã, em face da Câmara Municipal de Vereadores daquela cidade, em que objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 308-A, da sua Lei Orgânica, acrescido pela Proposta de Emenda àquela lei, sob o n. 002/2017, ao fundamento de vício inconstitucional formal e material.

O Autor sustenta, em síntese, que a norma impugnada contém vício formal, na medida que a alteração à sobredita lei, que culminou na redação do artigo 308-A, ora impugnado, foi de iniciativa de apenas 02 (dois) Vereadores, em dissonância com o que estabelece o artigo 54, I, da Lei Orgânica do Município em foco, ao exigir que a emenda àquela lei deve ser apresentada por, no mínimo, um terço (1/3) dos membros da Câmara de Vereadores – à época, com o total de 11 (onze) Vereadores –, logo, deveria ter sido proposta por 04 (quatro) Vereadores.

Defendeu, ainda, a inconstitucionalidade material da referida norma, por afronta ao artigo 164, § 11, da Constituição Estadual, que estabelecia que as emendas parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior.

Afiançou, também, que a redação do § 4
o
do art. 308-A, com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica n. 002/2017, ao dispor que a não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares sujeitará o infrator a crime de responsabilidade, afronta o texto constitucional, já que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 46, pela qual compete, privativamente, à União a definição dos crimes de responsabilidade.

Postulou a concessão da cautelar, para suspender os efeitos da sobredita norma e, no mérito, a procedência da ação, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do referido ato legislativo.

Submetido o pedido cautelar ao Pleno deste Tribunal, à unanimidade, foi deferida a medida, para suspender a eficácia do dispositivo impugnado, até o julgamento definitivo da questão (id. 6030479).

Na sequência, o Requerente peticiona nos autos (id. 6090669) e noticia que a parte Requerida, na data de 05 de novembro de 2018, fez nova emenda à Lei Orgânica do Município, a Emenda n. 002/2018, em que alterou novamente o art. 308-A, adequando-o ao texto da Constituição Federal e ao da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da ação sem resolução do mérito, ante a sua prejudicialidade, em decorrência da revogação da norma objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (id. 8064309).

É o relatório.

VOTO:

Como relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida por Jonas Rodrigues da Silva, na qualidade de Prefeito Municipal de Aripuanã, em face da Câmara Municipal de Vereadores daquela cidade, em que objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 308-A, da sua Lei Orgânica, acrescido pela Proposta de Emenda àquela lei, sob o n. 002/2017, ao fundamento de vício inconstitucional formal e material.

Veja-se o teor da norma impugnada, qual seja, o artigo 308-A, com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica do Município de Aripuanã n. 02/2017:

Art. 1o Acrescenta o artigo 308-A à Lei Orgânica do Município de Aripuanã, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 308-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual.

§ 1o
As emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 4% (quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, realizada no exercício anterior, sendo que no mínimo 3% (três por cento) será obrigatoriamente utilizado para investimentos e no máximo 1% (um por cento) poderá ser usado para custeio
.

§ 2o As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas:

I – até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;

II – até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;

III – até 30 de setembro, ou até 30(trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável; e

IV – se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 2o deste artigo.

§ 3o Para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será demonstrada em dotações orçamentárias específicas da Lei Orçamentária Anual, preferencialmente em nível de subunidade orçamentária vinculada à secretaria municipal correspondente à despesa, para fins de apuração de seus respetivos custos e prestação de contas;

§ 4o
A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste artigo implicará em crime de responsabilidade
.

Art. 2o Esta emenda à Lei Orgânica do Município de Aripuanã entra em vigor na data de sua publicação. [...]. (Id. 2542846, fls. 14/15).

O Autor defende que a norma impugnada contém vício formal, na medida que a alteração à sobredita Lei Orgânica foi de iniciativa de apenas 02 (dois) Vereadores, quando deveria ter sido proposta por 04 (quatro) Vereadores, conforme estabelece o artigo 54, I, da Lei Orgânica daquele Município, ao exigir que a emenda àquela lei deva ser apresentada por, no mínimo, um terço (1/3) dos membros da Câmara de Vereadores – que contava, à época, com o total de 11 (onze) Vereadores.

Destacou, ainda, a inconstitucionalidade material dos §§ 1
o
e 4
o
da sobredita norma, sobre o fundamento de essas regras violarem, respectivamente, o artigo 166, § 9
o
, da Constituição Federal e artigo 164, § 11, da Constituição Estadual e o entendimento da Súmula Vinculante n. 46 do STF.

Entrementes, como se nota do documento anexo (id. 6090681), a Câmara de Vereadores de Aripuanã fez nova emenda à Lei Orgânica do Município, a Emenda n. 002/2018, proposta, agora, por 04 (quatro) Membros, em que alterou novamente o seu artigo 308-A.

Veja-se a nova redação do mencionado artigo:

Art. 308-A É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações incluídas por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018)

§ 1o As emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018)

§ 2o A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no §1o, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do percentual destinado à saúde estabelecido pela Lei Orçamentária, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos pessoais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018)

§ 3o As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, nestes casos, serão adotadas as seguintes medidas: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018)

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018)

II - até 30(trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018)

III - até 30 de setembro, ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018)

IV - se, até 20 de novembro, ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso III, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 2o deste artigo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018)

§ 4o Para fins do disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será demonstrada em dotações orçamentárias específicas da Lei Orçamentária Anual, preferencialmente em nível de Subunidade orçamentária vinculada à secretaria municipal correspondente à despesa, para fins de apuração de seus respetivos custos e prestação de contas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 2/2018).

Colhe-se, então, que a vigente redação, além de ter suprimido a questão atinente ao crime de responsabilidade, está adequada ao texto da Constituição Federal, que estabelece, no seu artigo 166, § 9
o
, que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, e que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

Extrai-se, assim, que as normas objeto da presente ação, qual seja, aquela que estabelecia que as emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária serão aprovadas no limite de 4% (quatro por cento) da Receita Corrente Líquida, realizada no exercício anterior, e que, no mínimo 3% (três por cento) serão, obrigatoriamente, utilizados para investimentos e, no máximo, 1% (um por cento) poderá ser usado para custeio (§1
o
), bem assim aquela que dispunha que a não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares, previstas neste artigo, implicará em crime de responsabilidade (§ 4
o
), foram
revogadas
pela Emenda à Lei Orgânica do Município de Aripuanã n. 02/2018 e não mais subsistem no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, comprovada a revogação das normas impugnadas, em decorrência da alteração substancial da sua redação, resta prejudicado o provimento jurisdicional solicitado, ante a perda superveniente do seu objeto.

A propósito, este é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1o, DA LEI No 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente
. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. (...). (ADI 2049, Relator(a): Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2019, processo eletrônico, DJe-257, divulg. 25-11-2019, public. 26-11-2019).

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes
. 2.
O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes
. 3. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal realizar nova modulação dos efeitos da medida cautelar após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental não provido. (ADI 4389 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2018, processo eletrônico, DJe-233, divulg. 31-10-2018, public. 05-11-2018).

Demonstrada, então, a inviabilidade do julgamento do mérito, e extinção da presente ação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
EXTINGO
a presente ação, sem resolução do mérito e reconheço a sua prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020